Tribunal: TJES
Processo: 0001460-05.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-05.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA –
SINDICATO
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PRETENSO
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA À COBRANÇA DE FGTS –
ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85 –
DIREITOS NÃO HOMOGÊNEOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P
reliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do sindicato apelante com a r. sentença, haja vista que defende, por vários argumentos tanto a adequação da via eleita para tutelar os direitos de seus substituídos quanto a ilegalidade praticada pelo
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
pela contratação temporária de servidores.

2.
Preliminar rejeitada.

M
érito
:

1
.
A presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985

2
.
No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a municipalidade recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do sindicato apelante com a r. sentença, haja vista que defende, por vários argumentos tanto a adequação da via eleita para tutelar os direitos de seus substituídos quanto a ilegalidade praticada pelo
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
pela contratação temporária de servidores.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, o

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 72/74-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, no bojo da ação civil pública que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA
, que julgou extinto o feito, pela ausência de interesse processual – inadequação da via eleita.

Nas razões recursais de fls. 77/87, o órgão classista sustenta, em síntese, que:
(I)
“tem legitimidade para a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito, bem corno dos direitos individuais homogêneos, de titularidade da categoria e de seus componentes” (fl. 82);
(II)
“os substituídos exerceram as funções inerentes à atividade permanente de saúde do Município, em especial a maioria deles de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias junto a administração pública municipal, por meio de contratos administrativos temporários, renovados sucessivas vezes” (fl. 83); e que
(III)
“deve ser reconhecida a nulidade das sucessivas contratações temporárias firmadas com os substituídos pela parte apelada, uma vez que não amparada pelo pressupostos essenciais previstos na Constituição Federal e, consequentemente, o direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS com relação ao período de contratos temporários celebrados, referente aos meses trabalhados” (fl. 86).

Em breve histórico, o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES
ajuizou a ação civil pública em desfavor do

MUNICÍPIO DE
ECOPORANGA
postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90.

O magistrado de primeiro grau julgou extinguiu o feito pela inadequação da via eleita, com fundamento na impossibilidade de se individualizar a situação de cada substituído, o que impede a caracterização da homogeneidade do direito.

É cediço que os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos
lato sensu.

Neste contexto, a Lei nº 7.347/1985 que disciplina a ação civil pública, preconiza que:

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...);

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

(...)

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

Logo, é permitida a tutela coletiva para os direitos individuais homogêneos, ou seja, para aqueles que, embora tenham destinatários identificáveis e individualizáveis,
se originam de uma causa comum (de fato e/ou de direito).

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO NA REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA. LEGITIMIDADE. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO RELACIONADOS A CONSUMIDORES. ISENÇÃO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. 1. No caso, o sindicato ajuizou ação civil pública contra a União para pleitear, na qualidade de substituto processual, indenização por danos materiais decorrentes da omissão do Poder Executivo em propor lei de revisão geral da remuneração dos servidores substituídos, nos moldes do art. 37, X, da CF (LGL\1988\3). 2. O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores é pertinente, tendo o sindicato legitimidade para propor a referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 3. Em tais casos, uma vez processada a ação civil pública, aplica-se, in totum, o teor do art. 18 da lei n. 7.347/1985 (LGL\1985\13), com a isenção de custas, mesmo que não seja a título de assistência judiciária gratuita. Precedente: AgRg no REsp 1.423.654/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/2/2014. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1453237/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 13/06/2014) (grifou-se)

No caso concreto, todavia, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985:

Art. 1º (...)

Parágrafo único.
Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Outrossim, segundo o que foi decidido quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, apenas tem direito à percepção do FGTS os trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de
sucessivos
contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais.

Não basta, pois, apenas a celebração de contrato temporário. Há que se analisar se foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que o servidor possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da
homogeneidade do direito
, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.

Neste contexto, merece subsistir a r. sentença de extinção proferida em primeiro grau, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO. PLEITO AUTORAL QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA VEICULAR PRETENSÃO QUE ENVOLVA FGTS. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 321 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VÍCIO INSANÁVEL E NÃO CONSTANTE NO ROL DOS ARTIGOS 319 E 320 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação civil pública ajuizada em face do Município de Linhares, no qual o Sindicato requerente pleiteia a declaração de nulidade de todos os contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação da Municipalidade ao pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei nº 8.036/90. 2) Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 3) Conquanto o recorrente sustente que o magistrado de piso deveria tê-lo intimado para apresentar tais evidências em juízo, a pretendida determinação e a apreciação dessas supostas provas extrapolariam os limites cognitivos da suscitação de dúvida, porque os documentos que o interessado pretende apresentar neste juízo não foram a razão que levou a Oficiala a negar prudencialmente a averbação. É evidente, portanto, a impropriedade da via processual escolhida, o que implica a imediata extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4) Não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, o que não se coaduna com o caso em questão, porque a exordial não foi indeferida em razão da existência de vícios descritos nos referidos artigos, mas sim em razão na inadequação da via eleita. Precedentes deste e. Sodalício. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0012807-02.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR